Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709280-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FLORISVALDO DOS SANTOS SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FLORISVALDO DOS SANTOS SOUZA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, nos autos do processo n. 0706178-34.2023.8.07.0005, que indeferiu acesso (retirada de sigilo) à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, ora impetrante, sob o fundamento de que “o réu não se apresentou espontaneamente aos autos, assim como o mandado de prisão expedido ainda não retornou”, o que “poderia inviabilizar o cumprimento da ordem.” (ID 56696805). Alega o impetrante, em síntese, que se encontra impossibilitado de exercer seu direito de defesa e contraditório, em flagrante afronta ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, assim como ao art. 7o, XIV, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Destaca a ilegalidade do ato praticado pela autoridade judiciária que, ao impedir as funções do defensor, acaba por prejudicar o réu, em seu direito à defesa técnica. Requer, liminarmente, a concessão de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. Em atendimento ao despacho de ID 56721914, o impetrante promoveu o recolhimento das custas, conforme guia e comprovante acostados aos IDs 57065306 e 57065308. É o relatório. DECIDO. Como cediço, o mandado de segurança é remédio jurídico constitucional conferido ao particular com a finalidade de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, na forma disposta no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, dependendo a concessão da medida, mormente em caráter antecipatório, de prova pré-constituída e relevante fundamentação, além do risco de ineficácia do provimento final (Lei 12.016/2009, artigo 7o, inciso III). Em consulta aos autos de origem, observa-se que a autoridade impetrada, em decisão proferida dia 27/02/2024, indeferiu acesso (retirada de sigilo) à decisão que decretou a prisão preventiva, em razão de o réu, ora impetrante, não ter se apresentado espontaneamente aos autos e existir mandado de prisão em aberto, a ser cumprido em endereço informado pelo Ministério Público (ID 187968550 e ID 187460936). De fato, a pretendida retirada de sigilo poderia frustrar a diligência requerida pelo parquet, tendo em vista a não localização do impetrante, citado por edital. Logo, a princípio, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder cometido pela autoridade impetrada ao não franquear à defesa o acesso integral ao processo de natureza sigilosa. Prosseguindo na análise do processo originário, constata-se que, na data de 18/03/2024, houve o cumprimento do mandado de prisão, conforme ocorrência 2.656/2024-0-16a DP (ID 190403915). Outrossim, verifica-se na parte “detalhes do processo” a informação “não” para “segredo de justiça”. Nesse cenário, ausentes a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia do provimento final, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações, especialmente se, depois de cumprido o mandado de prisão, houve a concessão de acesso à defesa a todo o conteúdo do processo. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora